Tribunal: TJSP
Processo: 2098321-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos ao Foro Regional de Nossa Senhora do Ó – Normas de organização judiciária – Competência absoluta atribuída aos Foro Central e Regionais dentro da Comarca de São Paulo – Inaplicabilidade da Súmula 33 do C.STJ - Prerrogativa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos ao Foro Regional de Nossa Senhora do Ó – Normas de organização judiciária – Competência absoluta atribuída aos Foro Central e Regionais dentro da Comarca de São Paulo – Inaplicabilidade da Súmula 33 do C.STJ - Prerrogativa de escolha do artigo 53, V, CPC, que não beneficia a locadora de veículos em ação regressiva – Entendimento do C. STJ - Demanda que versa sobre reparação de danos – Artigo 53, IV, a, CPC – Competente foro do local do fato – Redistribuição dos autos ao Foro Regional da Lapa, local do acidente – Observância - Recurso desprovido, com observação.